Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-96.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002641-96.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: GISLENE RODRIGUES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que condenou a parte agravante ao custeio de tratamento terapêutico multidisciplinar e ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a incidência de multa cominatória (astreintes) pelo descumprimento da obrigação de fazer, bem como aplicando multa por embargos de declaração considerados protelatórios. A agravante sustenta a necessidade de apresentação de documentos adicionais para o cumprimento da obrigação, a inaplicabilidade ou exclusão das astreintes e a inadequação do critério de contagem da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é legítima a manutenção da obrigação de fazer nos moldes fixados na sentença, independentemente da apresentação de documentos não exigidos no título judicial;
(ii) saber se são cabíveis astreintes em caso de descumprimento de obrigação de fazer;
(iii) saber se o cômputo da multa diária deve ocorrer em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015; e
(iv) saber se é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração com caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento, como recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame da legalidade e adequação da decisão recorrida, não comportando reanálise ampla do mérito da demanda originária.

4.

A sentença condenatória fixou obrigação de fazer com base em relatórios médicos que evidenciaram a necessidade do tratamento, sendo suficiente, para fins de cumprimento, a apresentação das respectivas notas fiscais, inexistindo respaldo para exigência de documentação adicional não prevista no título executivo.

5.

Nos termos do art. 537 do CPC/2015, é cabível a fixação de astreintes, dada sua natureza coercitiva, voltada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6.

A multa cominatória incide diante do descumprimento da ordem judicial, sendo insuscetível de exclusão quando ausente justificativa idônea, não bastando alegações genéricas de responsabilidade de terceiros.

7.

O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual, razão pela qual a sua contagem deve ocorrer em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

8.

Configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos com intuito de rediscutir matéria já decidida, revela-se adequada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública pelo descumprimento de obrigação de fazer, dada sua natureza coercitiva. 2. O prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer possui natureza processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015. 3. São devidas astreintes quando ausente justificativa idônea para o descumprimento da ordem judicial. 4. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 219, 300, 536, § 1º, 537 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.708.348/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.06.2019, DJe 01.08.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.